Tribunal: TJMT
Processo: 1009297-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
RAI No. 1009297.02.2021.811.0000
Vistos, etc...
Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação de Cobrança no 1018313-85.2020.8.11.0041, deferiu a suspensão do feito até término do cumprimento do acordo e, considerando o grande lapso de prazo para seu cumprimento, determinou que aguarde-se em arquivo.
Sustenta o agravante que, a fundamentação da r. decisão foi de forma equivocada, haja vista que nos termos de acordo apresentado assinado e com reconhecimento de firma, foi requerido a homologação com a extinção nos termos do artigo 487, III, b do CPC e não a sua suspensão. E em caso de quebra, poderia o banco dar início ao cumprimento de sentença.
Afirma que na cláusula 15a restou claro quanto ao pedido de extinção, com julgamento do mérito, pelo artigo 487, III B do CPC.
Prequestiona os temas em debate com relação ao dissídio jurisprudencial existente sobre a matéria, com base nos julgados citados no presente recurso e outros no mesmo sentido pugnando pela sua análise específica.
Requer a concessão da tutela antecipada reformando a decisão agravada, dando-se provimento total do recurso, para ser acolhido o pedido quando a homologação do acordo nos termos do artigo 487, III b do CPC.
Por fim, pugna, que todas as publicações e intimações sejam efetuadas tão somente em nome do patrono, advogado OAB/MT 12.406 A, sob pena de nulidade do ato, excluindo-se quaisquer outros advogados que estejam cadastrados.
É a relatório.
Decido
Inicialmente, ACOLHO o pedido do agravante para que todas as publicações e intimações sejam efetuadas tão somente em nome do patrono, advogado OAB/MT 12.406 A, sob pena de nulidade do ato, excluindo-se quaisquer outros advogados que estejam cadastrados.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações do Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida, transcrevo-a:
“Vistos, etc.
Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.
Analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes de alterar a determinação dos autos, considerando que na minuta do acordo (id. 54147517) postularam as partes pela suspensão do feito, pelo prazo necessário para o cumprimento do acordo.
Ou seja, restando expressa tal intenção, o que foi atendido por este Juízo, portanto, não há que se falar em eventual omissão, obscuridade ou contradição.
Ademais, caso queiram a extinção do feito deverá estar expressa no acordo, o que não foi o caso em tela.
(...)”. (id. 55144316 - autos originários)
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso.
Às providências.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator